Tribunal: TJSP
Processo: 2204253-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ção acionária - liquidação de sentença – decisão proferida na origem determinando a produção de prova pericial contábil, fixando-se honorários – insurgência manifestada pela exequente acerca do valor arbitrado – cabimento - considerando-se a natureza provisória da estimativa, que tem a finalidade de antecipação das despesas com as atividades a serem desenvolvidas pelo experto no decorrer da realização dos trabalhos e elaboração do laudo, pertinente a redução – decisão reformada - recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2204253-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Sergio Gomes

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária – complementação acionária - liquidação de sentença – decisão proferida na origem determinando a produção de prova pericial contábil, fixando-se honorários – insurgência manifestada pela exequente acerca do valor arbitrado – cabimento - considerando-se a natureza provisória da estimativa, que tem a finalidade de antecipação das despesas com as

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária – complementação acionária - liquidação de sentença – decisão proferida na origem determinando a produção de prova pericial contábil, fixando-se honorários – insurgência manifestada pela exequente acerca do valor arbitrado – cabimento - considerando-se a natureza provisória da estimativa, que tem a finalidade de antecipação das despesas com as atividades a serem desenvolvidas pelo experto no decorrer da realização dos trabalhos e elaboração do laudo, pertinente a redução – decisão reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204253-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada MARTA MARIANO VAZ DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204253-18.2020.8.26.0000 -Voto no 41,227
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2204253-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: MARTA MARIANO VAZ DA CUNHA
VOTO 41.227
Agravo de instrumento ação ordinária complementação
acionária - liquidação de sentença decisão proferida na
origem determinando a produção de prova pericial contábil,
fixando-se honorários
insurgência manifestada pela
exequente acerca do valor arbitrado
cabimento -
considerando-se a natureza provisória da estimativa, que
tem a finalidade de antecipação das despesas com as
atividades a serem desenvolvidas pelo experto no decorrer
da realização dos trabalhos e elaboração do laudo,
pertinente a redução decisão reformada - recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.195) que, em liquidação de sentença, determinou a
produção de prova pericial contábil, fixando honorários periciais em R$
3.500,00, a serem rateados pelas partes.
Sustenta a agravante, em síntese, que a verba
honorária pericial foi arbitrada em valor elevado considerando-se que
deverá ser feita a análise de apenas um contrato, culminando na
elaboração de simples cálculos aritméticos. Aduz que a média do valor
estabelecido em outras comarcas paulistas, para casos idênticos, é
consideravelmente menor em relação ao estabelecido na decisão ora
agravada. Requer, portanto, sejam minorados os honorários periciais,
arbitrados em não mais que R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de que haja
adequação do trabalho a ser realizado com a remuneração a ser
percebida pelo perito. Colaciona entendimento jurisprudencial pertinente
e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma
da r.decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204253-18.2020.8.26.0000 -Voto no 41,227
3
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 31/32).
Resposta a fls. 37/40.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de insurgência manifestada em face de
decisão que determinou a produção de prova pericial contábil, fixando
honorários periciais em R$ 3.500,00, a serem rateados pelas partes.
Defende a agravante em suas razões recursais que o valor determinado
mostra-se elevado em relação à complexidade do labor a ser
desenvolvido pelo experto.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de liquidação de sentença na qual
a prova pericial a ser realizada diz respeito à análise de contrato e
elaboração de cálculos aritméticos.
Na verdade, a questão diz respeito ao arbitramento de
honorários periciais provisórios, uma vez que o perito judicial ainda não
iniciou seus trabalhos, motivo pelo qual a determinação de pagamento do
importe total de R$ 3.500,00, de acordo com a proposta de fls. 97/99,
mostra-se, de fato, excessiva.
Na lição de Cássio Scarpinella Bueno: “O parágrafo
único do art. 33 permite interpretação no sentido de que os
honorários do perito sejam fixados em dois tempos diversos e
sucessivos. Uma fixação segue a nomeação do perito, que,
aceitando o encargo, estimará o valor de seus honorários e das
despesas que terá com a realização da perícia, o que, em geral, é
chamado de “honorários provisórios” (...) Outra, a final, com a
apresentação do laudo, momento em que o próprio perito poderá
rever a sua estimativa inicial, adaptando-se para as reais
necessidades de seu trabalho. São os chamados “honorários
definitivos”, a serem compensados com aquilo que tiver sido pago
anteriormente. Nos casos em que essa bifurcação não se verificar,
a fixação dos honorários, na letra do dispositivo em exame, dá-se
antes da realização da perícia e, uma vez depositado o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204253-18.2020.8.26.0000 -Voto no 41,227
4
correspondente, cabe ao perito requerer sua liberação parcial na
medida em que justifique a sua necessidade.” (“Cursos Sistematizado
de Direito Processual Civil Procedimento comum: ordinário e sumário”,
vol.2, tomo I, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 310).
Em adição, como demonstra a ora agravante, em casos
análogos ao presente, a verba honorária vem sendo arbitrada em
montantes relativamente inferiores, levando-se em consideração a
complexidade do trabalho a ser desenvolvido, que deve ser remunerado
dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A propósito, vide o decidido em caso análogo:
“Dessa forma, a remuneração
deverá ser arbitrada
com base na complexidade
da perícia, no tempo gasto na elaboração
do
laudo, na condição econômica das partes e, ainda, no proveito
econômico pretendido
na ação. Isso significa dizer que não serão
levados em consideração
somente os elementos objetivos indicados pelo
técnico tais como quantidade
de horas a serem despendidas
e valor
delas , mas também o subjetivo e prudente exame do magistrado
no
que diz respeito às peculiaridades
de cada caso concreto, superada,
sempre, unilateral estimativa ou previsão constante de tabelas e
regulamentos.
In casu, em que pese o respeito de que é merecedor o
nomeado, avulta, quanto ao labor a ser desempenhado,
sua modesta
complexidade,
haja vista que alberga somente a realização de cálculos
triviais, que não incluem múltiplas variáveis, e, além disso, relativos a
apenas um contrato, não se afigurando
plausível, destarte, que
demande a conclusão do labor o dilatado intervalo temporal indicado.
(...)
Assim, à luz do cenário descrito, julgo adequado aos
paradigmas
normalmente
adotados o arbitramento
da quantia de R$
1.000,00, indicada pela prestadora
de serviços de telefonia, a título de
contraprestação.”

(Agravo
de
Instrumento

no
2164333-08.2018.8.26.0000,,
rel. Francisco Casconi, j. 17/08/2018).
E ainda:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
TELEFONIA
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DECORRENTE DE INSCRIÇÃO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204253-18.2020.8.26.0000 -Voto no 41,227
5
PLANO
COMUNITÁRIO
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIQUIDAÇÃO PERÍCIA TÉCNICA
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269874-
93.2019.8.26.0000, rel. LUIZ EURICO, j. 20/08/20).
Nessa quadratura, tendo em vista que no atual
momento processual a questão diz respeito aos “honorários provisórios”
do perito judicial, reputa-se como mais razoável a fixação da quantia de
R$ 1.000,00.
O valor poderá ser revisto após a juntada do laudo,
momento em que o Magistrado fixará a verba honorária definitiva com
base em elementos mais concretos, ponderando todos os fatores
inerentes, como o tempo, a natureza do trabalho realizado e seu grau de
complexidade, entre outros.
Destarte,
os
honorários
provisórios
devem
ser
reduzidos para R$ 1.000,00, a fim de possibilitar o início dos trabalhos,
observando-se, uma vez mais, que o juízo 'a quo' deverá arbitrar os
honorários periciais definitivos após a juntada do laudo aos autos,
momento em que terá à disposição todos os elementos necessários para
a justa valoração da tarefa realizada.
Por tais fundamentos, dão provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR